Tribunal: STF
Processo: RHC 219197
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Douglas Pereira Borges, contra acordão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 673.094/SC, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Aduz a defesa que, em síntese, no caso, houve violação do art. 226 do CPP, haja vista que o reconhecimento do paciente, na fase policial, foi realizado em total discordância com os procedimentos exigidos por lei.



    Para tanto aduz,



    “O cumprimento das formalidades para se realizar o ato de reconhecimento, que até então era compreendido como mera recomendação, finalmente teve confirmado seu status de condição necessária, ainda que não suficiente, para que um reconhecimento possa contar como prova: necessária porque sem as formalidades não se pode, sequer de longe, confiar em seu resultado; insuficiente porque, mesmo quando observadas todas as formalidades, não se pode perder de vista a falibilidade que acomete a memória humana em seu regular funcionamento.”



    Em acréscimo, anota:



    “a condenação do Paciente foi lastreada tão somente com base nos reconhecimentos fotográficos realizados pelas vítimas, apesar de se tratar de uma prova de extrema fragilidade, porquanto produzida sem observar as formalidades previstas em lei (CPP, art. 226).”



    Ao final, requer se



    “reconheça a ilegalidade do acórdão impugnado para, liminarmente, suspender os efeitos da condenação até julgamento final do writ e, no mérito, conceder definitivamente a ordem de habeas corpus em favor do assistido, para absolve-lo do crime de roubo circunstanciado por ausência de provas suficientes e válidas para a condenação (CPP, art. 386, VII)”.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NULIDADE. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. PROVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. LIMINAR INDEFERIDA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO EVIDENCIADA. INCONFORMISMO COM A DECISÃO HOSTILIZADA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ENFRENTADA MONOCRATICAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Inicialmente, registre-se que, sobre a possibilidade de reconhecimento por fotografia, a Sexta Turma desta Corte Superior firmou entendimento de que o reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). 



    2. No caso, a decisão agravada deve ser mantida, pois, nos termos da decisão ora hostilizada, o édito condenatório concluiu pela certeza da autoria delitiva, diante de todos os depoimentos acima transcritos, em especial a confissão extrajudicial do acusado, assim como o reconhecimento da fotografia do autor (fl. 25). Então, a autoria delitiva referente ao crime pelo qual os agravantes foram condenados (art. 157, § 2º, incisos II e VI, e § 2º-A (por duas vezes), na forma do art. 70, caput, todos do Código Penal) não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico feito pela vítima, [...] Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus (AgRg no HC n. 730.818/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 6/5/2022).



    3. Agravo regimental improvido.”



    Não se vislumbra constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, a condenação imposta ao paciente encontra-se amparada não só pelo reconhecimento da vítima, como em outros elementos de prova, notadamente outros depoimentos colhidos na fase judicial.



    Essa compreensão encontra amparo na jurisprudência da Corte. In verbis:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Condenação. 3. Alegação de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Nulidade da condenação. Improcedência. 4. Reconhecimento do recorrente ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório. Sentença amparada em outros elementos de prova (depoimentos dos policiais, entre outros). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.” (RHC nº 119.956/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19/8/14 – grifos nossos).



    Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente